Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que as decisões são distintas e agravo de instrumento interposto, deve ser provido, com a determinação da devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à 50% (cinquenta por cento), aos cofres dos agravantes, para o pagamento dos demais credores habilitados na massa.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. No caso concreto, após determinada a penhora de 50% da reserva matemática da previdência, a agravante ingressou nos autos, apresentando pedido que foi rejeitado pelo magistrado, em 03/08/2023, no sentido de ratificar o a determinação de penhora e depósito judicial do valor. 2.3. Note-se que a agravante não recorreu da decisão supracitada. Após, no dia 31/10/2023, a MENDESPREV apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o depósito do valor constrito. Em 19/12/02023, sobreveio a decisão ora agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração. 2.4. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023)
3. Agravo interno improvido.